Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717352-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME RECORRIDO: GERALDO MAGELA RODRIGUES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO DE SUPERFÍCIE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE TERRENO. RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO PELO ADQUIRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE ARRAS OU SINAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO AO REUS DEBENDI. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25%. STJ. IN CASU, RETENÇÃO 10%. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. À parte que, inconformada com o que restara resolvido, afronta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do(s) pedido(s) apresentado(s) quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 2. O direito real de superfície tem por finalidade dimensionar o uso e gozo da propriedade imobiliária, pois permitirá a separação da superfície que será objeto deste direito, da propriedade do solo. Portanto, o superficiário adquire a propriedade resolúvel das acessões (construções e plantações), enquanto o proprietário fundieiro mantém a titularidade sobre o solo. Ou seja: ao contrário da dogmática dos direitos reais tradicionais de fruição, não há um desdobramento dos poderes dominiais e sim a criação de duas propriedades autônomas. 3. O direito de superfície vem se tornando importante instrumento, não só na realização de empreendimentos imobiliários, mas como na implantação de empreendimentos outros, em geral de grande porte. Em razão das vantagens e garantia que oferece aos investidores. 4. As arras confirmatórias consubstanciam pacto acessório cuja finalidade é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e, traduzindo obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico, sendo da mesma espécie que a prestação principal – como no caso de promessa de compra e venda de imóvel –, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417). 5. Já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça que “as arras, quando confirmatórias, constituem um pacto anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem (em geral, determinada soma em dinheiro), para assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida e, de igual modo, para garantir o exercício do direito de desistência. Por ocasião da rescisão contratual, o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído ao reus debendi, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. O art. 53 do CDC não revogou o disposto no art. 1.097 do CC/1916 (atual art. 418 do CC/2002), ao contrário, apenas positivou, na ordem jurídica, o princípio consubstanciado na vedação do enriquecimento ilícito. Portanto, não é de admitir-se a retenção total do sinal dado ao promitente vendedor. Assim, segundo a exegese do art. 418 do CC/2002 c/c o art. 53 do CDC, o percentual a ser devolvido tem como base de cálculo todo o montante vertido pelo promitente comprador, nele se incluindo as parcelas propriamente ditas e as arras” (REsp 1.056.704-MA). 7. Sobre a retenção do valor pago na compra de imóvel em caso de distrato por culpa do comprador, também já se posicionou o STJ no sentido de ser considerado razoável, “em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgRg no AREsp 728256/DF). 8. Amparado em amplo entendimento jurisprudencial consagrado nas Cortes de Justiça do país, bem como na previsão do artigo 413 do Código Civil, segundo o qual 'A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio', tem-se como justa a retenção de 10% (dez por cento) das quantias pagas. 9. Apelação conhecida em parte e provida. O recorrente alega violação aos artigos 418 e 419, ambos do Código Civil, sustentando ser indevido o reembolso de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo recorrido, ao argumento de que restou demonstrado que a não conclusão do contrato de compra e venda se deu tão somente por culpa exclusiva do comprador, razão pela qual seria legítima a retenção das arras como o mínimo de indenização ao vendedor que não deu causa ao desfazimento do negócio firmado. Assevera que a quantia dada como sinal não se mostraria elevada para justificar redução equitativa, uma vez que representaria 14,59% (quatorze vírgula cinquenta e nove por cento) do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJMG, do TJPR, e do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 418 e 419, ambos do Código Civil bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA No 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador. 7. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, com a resolução do contrato de compromisso de compra e venda por culpa do adquirente, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. 8. Não é devida a taxa de ocupação se o imóvel nem sequer foi entregue. Precedentes. 9. A revisão do quantitativo em que as partes foram vencedoras ou vencidas na demanda, assim como a existência de sucumbência mínima ou recíproca, com a fixação dos respectivos valores, encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 10. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/5/2022). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 27/10/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024